Tribunal: TJDFT
Processo: 0722613-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722613-35.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A EMBARGADO: LUCIMAR ALVES MOITA D E S P A C H O Intime-se a embargante para que se manifeste, no prazo de cinco (5) dias, sobre o eventual não conhecimento dos embargos de declaração diante da perda de objeto do recurso, tendo em vista que foi proferida sentença nos autos originários. Brasília, 25 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator